Tribunal: TJDFT
Processo: 0741928-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA.

1. A teor do Enunciado de Súmula no 314 do c. STJ: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

2. A dinâmica processual revela que a execução fiscal de origem foi vinculada a um processo paradigma denominado de “processo pai”, por meio do qual se determinou a reunião de inúmeras execuções fiscais que haviam sido ajuizadas em desfavor do Grupo OK, entre os quais a Exceção de Pré-Executividade que ora se agrava, com fundamento no art.28, da Lei no 6.830/80, de sorte que a alegada inércia culposa da Fazenda não se faz presente diante da concentração dos atos de constrição e demais diligências na mencionada lide.

3. Ausente desídia da Fazenda Pública em impulsionar a execução e sequer suspensão do processo a teor do Enunciado no 314 do STJ, não há como o juiz pronunciar a prescrição intercorrente.

4. Negou-se provimento ao agravo.